Tribunal: TJDFT
Processo: 0700366-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTIVA – RSPE. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. EFEITOS DA LEI No 13.964/2019. MUDANÇAS NO REGIME DE PROGRESSÃO. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. PRIMÁRIO. NÃO HÁ REVOGAÇÃO IMPLÍCITA DO ART. 83 DO CP. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO LIMITA-SE AO PERÍODO DE PROGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A Lei no 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, trouxe modificações nos procedimentos de execução penal, oferecendo diretrizes sobre o livramento condicional. Contudo, não se pode inferir revogação, supressão ou modificação do texto normativo disposto no art. 83 do CP, que trata detalhadamente do tema.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “revela-se possível aplicação retroativa do art. 112, VI, "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte que sejam primários ou reincidentes não específicos, sem que tal retroação implique em imposição concomitante de sanção mais gravosa ao apenado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional prevista na parte final do dispositivo somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, V, do CP.” (AgRg no AREsp n. 2.086.361/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)
3. Incabível o pedido de gratuidade de justiça, porquanto não há previsão legal de recolhimento de custas processuais para o recurso de agravo em execução penal.
4. Para o prequestionamento da matéria, não há necessidade de referência expressa ao artigo ofendido, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão adotada.
5. Recurso provido.